Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008097-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONCALVES - CPF: 040.956.891-02 (PACIENTE), EXMA. JUÍZA EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEOVA FRANCISCO BUENO - CPF: 219.899.401-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL [ART. 147, ART.129 E ART. 121 C/C. O ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL] –

INSURGÊNCIA –
1.LEGÍTIMA DEFESA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA
–
MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE PROVAS – VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL
– 2.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE EM HABEAS CORPUS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 42 DO TJMT –
3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ DO PACIENTE – INVIABILIDADE – REQUISITOS [ART. 312 E 313 DO CPP] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– RÉU REINCIDENTE – PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA
–FATOR QUE JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT

–

4. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ
AGRG NO HC N. 848.824
–5.POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O Enunciado Orientativo nº. 42 deste Tribunal: “42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A tese da legítima defesa depende da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria inerente à instrução criminal, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública e aplicação da Lei Penal, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no

suposto delito.

O enunciado orientativo nº 06, do e. TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONÇALVES, qualificado, que

nos autos

nº 1004194-43.2025.8.11.0042 estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária do NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS – NIPO.

O paciente foi preso em flagrante em 04/3/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 147, art.129 e art. 121 c/c. o art. 14, II do Código Penal, sendo convertida em prisão preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2)legitima defesa, 3) ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. (ID. 27490354 e 278549379)

Ressalta que, a manutenção da prisão cautelar é medida excepcional.

Sobreleva que: “...
a

lesão que consta do laudo médico, encontrada na vítima, decorreu exclusivamente de gesto defensivo do Paciente. o ofendido, na verdade, frente a severa discussão, tentou desfechar um tapa no rosto do réu. Nessa ocasião, no intuito de se defender, tentou afastar-se da agressão segurando o rosto da vítima e empurrando-a para trás. Justamente esse gesto defensivo provocou as marcas características de dedos e como narra o boletim de ocorrência a vitima veio cair no chão
.”(sic.)

Consigna também, que: “...
o beneficiário jamais teve qualquer pretensão de praticar o ato imputado de ameaça de morte. Isso se deu exclusivamente no calor do momento, em que palavras de ordem foram desferidas de um para o outro, reciprocamente, mas sem qualquer intenção de efetivamente ameaçar o ofendido
.”(sic.)

Argumenta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal, sendo a decretação da cautelar extrema desproporcional e desnecessária.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Juntou documentos (Id. 274920360)

A liminar foi indeferida (ID. 276687358) sendo prestadas as prestadas às informações pela Autoridade Coatora (ID.277798882).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 278197861)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - INSURGÊNCIA – PRETENSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REVELADA PELO MODUS OPERANDI – RÉU REINCIDENTE PELA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – INADEQUAÇÃO DA ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONÇALVES.

1)

DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA

Acerca da tese de negativa de autoria pretextada consubstanciado ao fundamento de que
o beneficiário jamais teve qualquer pretensão de praticar o ato,

registro que o
habeas

corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da
autoria
a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, assim, afigura-se impertinente a apreciação objetivada neste aspecto.

A propósito, cito o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Nesse sentido, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

2)
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA ART.23, INC. II, DO CP

Quanto à tese objetivada da excludente de ilicitude da legitima defesa, cabe salientar que o exame da tese acerca da legítima defesa é relativo ao mérito da ação penal de conhecimento condenatória e assim, não é permitido tal exame pela via estreita do
writ
, pois depende de incursão probatória, incompatível com o rito célere do
habeas corpus.

A propósito, o entendimento do excelso STF:

"[...]
Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade, no caso, do instituto da legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
Nessa linha, veja-se o HC 131.007, de relatoria do Min. Dias Toffoli. [...]" (STF. HC 214046 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, publicado em 07/06/2022).(Negritou-se)

No mesmo sentido, são os arestos de minha relatoria:

“...A tese da legítima defesa putativa depende da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria inerente à instrução criminal, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional, que não pode se antecipar ao juízo natural da causa, que é o tribunal do júri.
(N.U 1015327-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“...À luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria e de ocorrência de legítima defesa.(N.U 1010594-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Assim, a tese não apresenta a densidade necessária para concessão da ordem.

3) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Para a melhor análise acerca da tese da ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 05/03/2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, in verbis
: (ID.274920360-fls.72/75)

“Vistos, etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONCALVES, autuado pela suposta prática dos crimes previstos nos Art. 147, 129 e 121 c/c Art. 14, II da DECRETO LEI Nº 2.848/1940, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos, porque segundo consta no B.O n° 2025.66875 (id. 185890102).

“A GUARNIÇÃO DA VIATURA TRÊS BARRAS 01 (3B64) FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM USO DE ARMA BRANCA (FACÃO); AO CHEGAR PELO LOCAL FOI FEITO CONTATO COM A VÍTIMA QUE PASSOU A RELATAR QUE O SUSPEITO ESTARIA INGERINDO BEBIDA ALCÓOLICA EM SEU ESTABELECIMENTO (BR BUENO), QUANDO EM DADO MOMENTO O SUSPEITO SE LEVANTOU E SEM DIZER NADA DESFERIU UM SOCO NA CABEÇA DA VÍTIMA A DERRUBANDO NO CHÃO CAUSANDO HEMATOMA NA CABEÇA E NO BRAÇO LADO ESQUERDO, E EM SEGUIDA O SUSPEITO SE ARMOU COM UM FACÃO E TENTOU GOLPEAR A VÍTIMA, SENDO IMPEDIDO PELA TESTEMUNHA. APÓS AS AGRESSÕES O SUSPEITO SE EVADIU DO LOCAL E EM PATRULHAMENTO NAS IMEDIAÇÕES DO FATO O SUSPEITO FOI LOCALIZADO EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, O QUAL RESISTIU À ABORDAGEM POLICIAL E INVESTIU CONTRA A GUARNIÇÃO SENDO NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS DE SUBMISSÃO PARA IMOBILIZÁ-LO E ALGEMÁ-LO. DIANTE DO FATO O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO FATO SENDO ENTREGUE COM PEQUENAS LESÕES NO TÓRAX E ROSTO EM RAZÃO DE SUA RESISTÊNCIA E ALGEMAMENTO AO SOLO. OBS: DURANTE O DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA O SUSPEITO SE DIRIGIU A VÍTIMA DIZENDO "ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, CPF CANCELADO”

O condutor da ocorrência PM Marcelo Gonçalves Júnior compareceu perante a Autoridade Policial e prestou a seguinte declaração, (id 185890105):

“QUE a guarnição da viatura três barras 01 (3b64) foi acionada via Ciosp para atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio com uso de arma branca (facão); QUE ao chegar pelo local foi feito contato com a vítima que passou a relatar que o suspeito estaria ingerindo bebida alcóolica em seu estabelecimento, Bar Bueno, quando em dado momento o suspeito se levantou e sem dizer nada desferiu um soco na cabeça da vítima a derrubando no chão causando hematoma na cabeça e no braço lado esquerdo; QUE em seguida o suspeito se armou com um facão e tentou golpear a vítima, sendo impedido pela testemunha; QUE após as agressões o suspeito se evadiu do local e em patrulhamento nas imediações do fato o suspeito foi localizado em frente a sua residência, o qual resistiu à abordagem policial e investiu contra a guarnição sendo necessário o uso de técnicas de submissão para imobilizá-lo e algemá-lo; QUE diante do fato o suspeito foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes para registro do fato sendo entregue com pequenas lesões no tórax e rosto em razão de sua resistência e algemamento ao solo; QUE durante o deslocamento para a delegacia o suspeito se dirigiu a vítima dizendo ‘isso não vai ficar assim, cpf cancelado’; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”

A vítima Jeova Francisco Bueno compareceu perante a autoridade policial, conforme (id. 185890107) e declarou:

“:QUE é proprietário de um estabelecimento comercial denominado Bar Bueno localizado no Bairro Novo Paraiso II; QUE o suspeito estava no bar consumindo bebida alcoólica e de repente levantou-se de onde estava, foi até o balcão e deu um soco na testa da vítima que caiu ao solo e na queda bateu o braço direito causando um ferimento; QUE como o declarante anda com o auxilio de uma bengala, pois teve paralisia infantil, não conseguiu levantar; QUE não ocorreu nenhuma discussão anterior a agressão; QUE o suspeito é cliente do bar e nunca teve problema com ele antes, mas ele é agressivo e já teve problema com outros ferquentadores do bar; QUE o suspeito ameaça as pessoas, fala que tem arma de fogo e que é policial; QUE hoje estava em seu bar, no balcão, montando um ventilador quando o suspeito levantou de onde estava, e foi até o balcão, deu um soco na testa da vítima que imediatamente caiu ao solo e não conseguiu se levantar; QUE o suspeito deu a volta no balcão pegou um facão que pertence ao declarante e partiu pra cima da vítima; QUE por sorte seu neto, Arthur de 06 anos de idade, estava nos fundos do bar e viu a agressão e chamou o Antonio, vulgo Alagoano, que está hospedado na casa do declarante para ajudar; QUE o alagoano entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu tomar o facão dele; QUE então o declarante saiu andando, momento em que a vítima chamou a policia militar; QUE dentro da viatura o suspeito ameaça os policiais militares e a vítima; QUE o suspeito disse que o CPF da vítima será cancelado; Nada mais disse”.

Com relação à necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais (id. 185890105 e 185890106), declaração da vítima (id. 185890107).

De acordo com o relato policial e depoimentos colhidos, o custodiado estava ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento da vítima quando, sem qualquer provocação, desferiu um soco contra sua cabeça, derrubando-a ao solo e causando-lhe hematomas. Em seguida, o autuado se armou com um facão e tentou golpeá-la, sendo impedido por uma testemunha. Após a agressão, o suspeito evadiu-se do local, sendo localizado em frente à sua residência. No momento da abordagem, resistiu à prisão e investiu contra a guarnição, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Durante o trajeto à delegacia, o custodiado ameaçou a vítima, dizendo “isso não vai ficar assim, CPF cancelado”, indicando a continuidade de sua conduta agressiva e a intenção de causar-lhe dano grave.

O modus operandi do crime evidencia a periculosidade do custodiado e a necessidade de sua segregação cautelar. O fato de atacar repentinamente a vítima, utilizando um facão para consumar a agressão, demonstra desprezo pela vida alheia e potencialidade lesiva grave. Além disso, a ameaça proferida contra a vítima após a prisão indica risco concreto de reiteração criminosa, caso seja colocado em liberdade.

A conduta do custodiado, ao investir contra a equipe policial no momento da abordagem, reforça sua índole violenta e resistência ao cumprimento da lei, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Ao analisar os antecedentes criminais, verifico que Maxsuel Douglas Silva Gonçalves é reincidente na prática de crimes violentos, com histórico de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e tentativa de homicídio. O padrão de comportamento agressivo, associado ao descumprimento de medidas protetivas e ao desrespeito à autoridade policial, torna a sua prisão preventiva imprescindível para a garantia da ordem pública e para a segurança das vítimas. Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária, considerando o histórico de reincidência e a periculosidade do custodiado, bem como para a garantia da ordem pública, evitando a reiteração criminosa e assegurando a proteção da coletividade. Sendo assim, converto a prisão em flagrante de MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONCALVES já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, de modo que a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Em 12/03/2025, o pedido de revogação da prisão foi mantido nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONÇALVES, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de uma briga ocorrida em um bar, envolvendo a vítima JEOVA FRANCISCO BUENO. A defesa sustenta que o réu possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e que a prisão não se justifica diante do princípio da presunção de inocência. Argumenta ainda que o fato ocorreu em contexto de agressões recíprocas, havendo indícios de legítima defesa, razão pela qual requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 186525719) O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (id. 186589520) Vieram conclusos. Decido. Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade. Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido. Compulsando o material cognitivo produzido nos autos, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do investigado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial. Nesse contexto, observa-se que o investigado teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, com base nos seguintes fundamentos: [...] De acordo com o relato policial e depoimentos colhidos, o custodiado estava ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento da vítima quando, sem qualquer provocação, desferiu um soco contra sua cabeça, derrubando-a ao solo e causando-lhe hematomas. Em seguida, o autuado se armou com um facão e tentou golpeá-la, sendo impedido por uma testemunha. Após a agressão, o suspeito evadiu-se do local, sendo localizado em frente à sua residência. No momento da abordagem, resistiu à prisão e investiu contra a guarnição, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Durante o trajeto à delegacia, o custodiado ameaçou a vítima, dizendo “isso não vai ficar assim, CPF cancelado”, indicando a continuidade de sua conduta agressiva e a intenção de causar-lhe dano grave.

O modus operandi do crime evidencia a periculosidade do custodiado e a necessidade de sua segregação cautelar. O fato de atacar repentinamente a vítima, utilizando um facão para consumar a agressão, demonstra desprezo pela vida alheia e potencialidade lesiva grave. Além disso, a ameaça proferida contra a vítima após a prisão indica risco concreto de reiteração criminosa, caso seja colocado em liberdade. A conduta do custodiado, ao investir contra a equipe policial no momento da abordagem, reforça sua índole violenta e resistência ao cumprimento da lei, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Ao analisar os antecedentes criminais, verifico que Maxsuel Douglas Silva Gonçalves é reincidente na prática de crimes violentos, com histórico de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e tentativa de homicídio. O padrão de comportamento agressivo, associado ao descumprimento de medidas protetivas e ao desrespeito à autoridade policial, torna a sua prisão preventiva imprescindível para a garantia da ordem pública e para a segurança das vítimas. Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária, considerando o histórico de reincidência e a periculosidade do custodiado, bem como para a garantia da ordem pública, evitando a reiteração criminosa e assegurando a proteção da coletividade. [...] Além disso, urge ressaltar que o investigado ostenta extensa ficha de antecedentes criminais, com ênfase em delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar. Com efeito,
MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONCALVES possui ou já possuiu em desfavor: a) MPU n.º 1043458-80.2019.8.11.0041, em tramite na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá; b) MPU n. º 1020508-35.2023.8.11.0042, em tramite na Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá;

c) AP n.º 1021314-70.2023.8.11.0042, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá; d) MPU n.º 1019517-25.2024.8.11.0042, em tramite na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá; e) AP n.º 1001240- 71.2022.8.11.0028, em tramite na Vara Única da Comarca de Poconé; f) MPU n.º 1022206- 36.2022.8.11.0002, em tramite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Várzea Grande; g) MPU n.º 1012956-42.2023.8.11.0002, em tramite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Várzea Grande; h) AP n.º 1013878-83.2023.8.11.0002, , em tramite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Várzea Grande
. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa. O crime imputado ao réu trata-se de tentativa de homicídio, delito de elevada gravidade, cometido em contexto de violência manifesta, circunstâncias que denotam periculosidade concreta do agente. No que tange aos aludidos bons predicados pessoais do implicado, a Defesa olvidou em comprová-los nos autos, prejudicando a análise dos seus argumentos Não fosse o bastante, o Enunciado número 43 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, preconiza que: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Derradeiramente, no que diz respeito à alegação de agressões recíprocas/legítima defesa, somente pode ser verificado mediante o amplo exame dos elementos fático-probatórios, providência inadmissível neste quadrante processual. Diante do exposto, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONÇALVES.”(Negritou-se)

No caso, constato o auto de prisão em flagrante (Id. 274920360-fl.05), o boletim de ocorrência (Id. 274920360-fl.07/09), termo de apreensão (Id. 274920360-fl.13) e declarações dos policiais (Id. 274920360-fl.15/17), termos de representação criminal (Id. 274920360-fl.27), fotos que instruem o I.P. (Id. 274920360-fl.29/34).

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, fator que, pelo menos para efeitos de liminar, resta evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, consta da decisão que o paciente é, em tese, reincidente na prática de crimes violentos, com histórico de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e tentativa de homicídio.

Insta anotar que, de acordo com o enunciado nº 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

4) DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO

Com efeito, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, no caso, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

5) DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Destarte, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto frente à reiteração delitiva mencionada, de modo que, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.

(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.277798882)

Tendo em vista o manejo do Habeas Corpus nº 1008097- 18.2025.8.11.0000, em que figura como paciente Maxsuel Douglas Silva Gonçalves, cumpre-me prestar-lhe as informações doravante transcritas. Inicialmente, cumpre informar que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo Art. 147, 129 e 121 c/c Art. 14, II da DECRETO LEI Nº 2.848/1940, a qual fora convertida em prisão preventiva, pelos fundamentos doravante expostos: [...] Com relação à necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verificase que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais (id. 185890105 e 185890106), declaração da vítima (id. 185890107). De acordo com o relato policial e depoimentos colhidos, o custodiado estava ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento da vítima quando, sem qualquer provocação, desferiu um soco contra sua cabeça, derrubando-a ao solo e causando-lhe hematomas. Em seguida, o autuado se armou com um facão e tentou golpeá-la, sendo impedido por uma testemunha. Após a agressão, o suspeito evadiu-se do local, sendo localizado em frente à sua residência. No momento da abordagem, resistiu à prisão e investiu contra a guarnição, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Durante o trajeto à delegacia, o custodiado ameaçou a vítima, dizendo “isso não vai ficar assim, CPF cancelado”, indicando a continuidade de sua conduta agressiva e a intenção de causar-lhe dano grave. O modus operandi do crime evidencia a periculosidade do custodiado e a necessidade de sua segregação cautelar. O fato de atacar repentinamente a vítima, utilizando um facão para consumar a agressão, demonstra desprezo pela vida alheia e potencialidade lesiva grave. Além disso, a ameaça proferida contra a vítima após a prisão indica risco concreto de reiteração criminosa, caso seja colocado em liberdade. A conduta do custodiado, ao investir contra a equipe policial no momento da abordagem, reforça sua índole violenta e resistência ao cumprimento da lei, evidenciando a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Ao analisar os antecedentes criminais, verifico que Maxsuel Douglas Silva Gonçalves é reincidente na prática de crimes violentos, com histórico de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e tentativa de homicídio. O padrão de comportamento agressivo, associado ao descumprimento de medidas protetivas e ao desrespeito à autoridade policial, torna a sua prisão preventiva imprescindível para a garantia da ordem pública e para a segurança das vítimas. Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária, considerando o histórico de reincidência e a periculosidade do custodiado, bem como para a garantia da ordem pública, evitando a reiteração criminosa e assegurando a proteção da coletividade. [...]A prisão preventiva de Maxsuel Douglas Silva Gonçalves foi mantida por este Juízo, após pleito revogatório formulado pela Defesa, com supedâneo nos seguintes argumentos:[...] Compulsando o material cognitivo produzido nos autos, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do investigado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.
[...] Com efeito, MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONCALVES possui ou já possuiu em desfavor: a) MPU n.º 1043458-80.2019.8.11.0041, em tramite na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá; b) MPU n. º 1020508- 35.2023.8.11.0042, em tramite na Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá; c) AP n.º 1021314-70.2023.8.11.0042, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá; d) MPU n.º 1019517-25.2024.8.11.0042, em tramite na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá; e) AP n.º 1001240-71.2022.8.11.0028, em tramite na Vara Única da Comarca de Poconé; f) MPU n.º 1022206- 36.2022.8.11.0002, em tramite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Várzea Grande; g) MPU n.º 1012956-42.2023.8.11.0002, em tramite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Várzea Grande; h) AP n.º 1013878-83.2023.8.11.0002, , em tramite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Várzea Grande.
Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa. O crime imputado ao réu trata-se de tentativa de homicídio, delito de elevada gravidade, cometido em contexto de violência manifesta, circunstâncias que denotam periculosidade concreta do agente. No que tange aos aludidos bons predicados pessoais do implicado, a Defesa olvidou em comprová-los nos autos, prejudicando a análise dos seus argumentos Não fosse o bastante, o Enunciado número 43 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, preconiza que: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Derradeiramente, no que diz respeito à alegação de agressões recíprocas/legítima defesa, somente pode ser verificado mediante o amplo exame dos elementos fático-probatórios, providência inadmissível neste quadrante processual. [...]Na data de 13/03/2025, o paciente impetrou habeas corpus contra o ato deste Juízo que manteve a sua prisão preventiva, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1004194-43.2025.8.11.0042, de maneira que a inicial foi indeferida, sendo determinada a intimação da Defesa para que promovesse a impetração do writ junto ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na mesma decisão determinou-se a intimação da Autoridade Policial para que promovesse a distribuição do Inquérito Policial no prazo de 10 (dez) dias, tendo o prazo em questão finalizado em 24/03/2025, sem que houvesse notícias do aporte do IP neste Juízo. Por derradeiro, noticio que se determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para que tome as providências cabíveis em face da ausência de protocolo do IP no prazo assinalado. Estas são as informações que me competiam no momento.”

Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
MAXSUEL DOUGLAS SILVA GONÇALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025